Tribunal: TCU
Processo: 035.005/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 535/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão de ex-servidores da Universidade Federal do Espírito Santo, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que no cruzamento dos sistemas Sisac e Siape notou-se o falecimento dos interessados, cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 035.005/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Paiva de Castro Vidal (XXX.052.247-XX); Fabio Matos Chiarelli (XXX.276.948-XX); Jean Carlos Freitas Gama (XXX.539.957-XX); Rodrigo Borrego Lorena (XXX.224.668-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.